Tribunal: TJBA
Processo: 0303857-23.2013.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-10-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0303857-23.2013.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: DAVID PEREIRA SOUTO

Advogado(s)
:
ANTONIO FERREIRA DOS REIS NETO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL (GAP). ENQUADRAMENTO NO NÍVEL IV. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC APÓS A EC 113/2021. NECESSIDADE DE COMPENSAÇÃO DE PARCELAS ADMINISTRATIVAS PAGAS. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Ação ordinária movida por Policial Militar contra o Estado da Bahia, visando ao reenquadramento da Gratificação de Atividade Policial (GAP) no nível IV, com o pagamento retroativo, além da aplicação de reajustes de 34,06% e 17,28% sobre o soldo. Sentença de primeiro grau
que
julgou parcialmente procedente o pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
. Há três questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de litispendência/coisa julgada, em razão de Mandado de Segurança; (ii) definir o índice aplicável à correção monetária e aos juros de mora, em condenações contra a Fazenda Pública, após a EC 113/2021; (iii) estabelecer a necessidade de compensação de eventuais parcelas pagas, administrativamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. A litispendência não se configura no caso concreto, vez que a
lide
ordinária trata de fatos e direitos distintos d
a Ação Mandamental
, n
a
qual o
Impetrante
, já inativo, busc
ou
a extensão da
GAP, nas referências IV e V
, enquanto na
quela
o
Requerente
estava estava na ativa, tratando-se de situação fática diversa.

4. A correção monetária deve ser pelo IPCA-E até a publicação da Emenda Constitucional n.º 113/2021, quando, então, passa a incidir, exclusivamente, a Taxa Selic.

5. É necessária a compensação de eventuais valores pagos, administrativamente, sob o mesmo título, para evitar enriquecimento sem causa, conforme jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO

Apelação parcialmente provida.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 870.947 (Tema 810); STF, RE 976610/BA (Tema 984); TJ/BA, ED N.º 8039838-61.2021.8.05.0000; TJ/BA, ED N.º 8004908-80.2022.8.05.0000.

____________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº.
0303857-23.2013.8.05.0256
,

oriundos da Vara
da Fazenda Pública
da Comarca de
Teixeira de Freitas
, tendo como Apelante o
ESTADO DA BAHIA
,
sendo A
pelado
DAVID PEREIRA SOUTO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso
.